Tribunal: TJPA
Processo: 0013145-25.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013145-25.2020.8.14.0401

RECORRENTE: FABRICIO JOSE PANTOJA DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0013145-25.2020.8.14.0401.

RECORRENTE: FABRICIO JOSÉ PANTOJA DE CARVALHO.

DEFESA: RAFAEL DA COSTA SARGES – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, proferida em desfavor de Fabricio José Pantoja de Carvalho, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal, por homicídio qualificado. A defesa postulou a impronúncia do recorrente, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, por entender que a decisão estaria fundada em depoimentos indiretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, autorizando a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a presença de prova da materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria, sem necessidade de certeza condenatória.

4. O conjunto probatório dos autos — composto por laudos periciais (exame de balística e perícia do local do crime), certidão de óbito, depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados judicialmente — fornece suporte mínimo necessário à imputação formulada na denúncia.

5. O princípio do in dubio pro societate rege a fase da pronúncia, de modo que dúvidas razoáveis quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea "d").

6. Os depoimentos colhidos, embora em parte indiretos, foram corroborados por demais elementos dos autos e não se revelam manifestamente inidôneos ou desconectados da realidade fática.

7. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual reconhece que a exclusão de indícios de autoria em sede de pronúncia só se justifica quando absolutamente ausentes ou inverossímeis, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "d"; CPP, arts. 413 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0805214-47.2022.8.14.0051, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 21.10.2024. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800728-86.2022.8.14.0061, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 24.02.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.249/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025. STJ, EDcl no AREsp n. 2.908.758/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12.08.2025, DJe 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Fabricio José Pantoja de Carvalho,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso I do Código Penal
(ID 15208202).

Para melhor elucidação, transcreve-se trecho da denúncia apresentada, naquilo que se mostra relevante (ID 15208107):

“1 – EXPOSIÇÃO DOS FATOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS

No dia 08 de fevereiro de 2020, por volta das 10h00min, na Avenida Roberto Camelier, com Rua Nova II, Bairro Jurunas, Belém/PA, o denunciado FABRICIO JOSE PANTOJA DE CARVALHO, ceifou a vida de THIAGO FERREIRA QUADROS.

Extrai-se que, no dia e hora supramencionados, a vítima encontrava-se no interior do estabelecimento comercial de seu amigo, enquanto este saiu para realizar compras, quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo, efetuados por FABRICIO JOSE PANTOJA DE CARVALHO.

A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a evoluir a óbito no local, onde diversos populares se aglomeraram para conferir o acontecimento.

Nesse contexto, a companheira da vítima foi informada do ocorrido e dirigiu-se ao local, onde tomou conhecimento por comentários de pessoas presentes de que FABRICIO JOSE PANTOJA DE CARVALHO seria o autor do delito. Registra-se que Fabricio já possuía desafeto com o casal, pois este, alguns anos antes, teria furtado uma televisão da casa em que moravam, tendo sido informados por vizinhos. Após conhecimento do fato, a vítima teria agredido o indiciado, o qual revidara com ameaças.

Registra-se que, após os fatos narrados acima, as testemunhas compareceram à Delegacia e confirmaram a história narrada pela companheira da vítima, também relataram que foram informados por terceiros sobre a autoria delitiva.

Com o decorrer do inquérito policial na apuração das circunstâncias da morte de THIAGO FERREIRA QUADROS restou verificado o envolvimento do investigado em diversas práticas delitivas, corroborando com a oitiva de testemunhas. Ademais, o indiciado fora preso por cometer uma prática de roubo, e com ele fora apreendida uma arma do tipo pistola, calibre 380 (ID 59349056 - fl. 24), que coincide com o calibre dos projéteis encontrados no cadáver, como aponta o exame de balística no Laudo Pericial Nº 2021.01.001052-TAN. (...)”

Em razões recursais, de (ID 15208216), a defesa pugna pelo encaminhamento dos autos à instância superior para que reexamine toda a matéria havida no processo.

No Despacho de ID 20951462, foi oficiado a Defensoria Pública que apresentasse as devidas razões recursais em prazo hábil, uma vez que, o defensor não respeitou o princípio da Dialeticidade.

Em seguida, a defesa apresentou razões recursais, requerendo a impronuncia do recorrente, em face da insuficiência de indícios de sua participação no fato descrito na denúncia (ID 21494703).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento, e no mérito o total improvimento do recurso (ID 15208219). Argumentos ratificados no ID 21494706.

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 15208220).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e no mérito, o desprovimento do recurso interposto (ID 15450526), e ratifica o entendimento no parecer de ID 21590571.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA IMPRONÚNCIA

A defesa sustenta, pugna pela impronúncia do recorrente, sob o argumento que a decisão de pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em depoimentos indiretos, “de ouvir dizer”, os quais, segundo alega, não possuem força probante suficiente para embasar a submissão do recorrente ao Conselho de Sentença.

Todavia, não lhe assiste razão.

Com efeito, o artigo 413 do Código de Processo Penal, estabelece que a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, configurando-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, de caráter interlocutório misto, não terminativo, determinando que o réu seja submetido ao julgamento do Tribunal do Júri. Não se trata de juízo condenatório, razão pela qual não se exige certeza plena, mas sim elementos mínimos que justifiquem o encaminhamento da causa ao Tribunal do Júri, órgão competente para apreciar o mérito da imputação.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II, III E IV, DO CP C/C ART. 1º, I, DA LEI 8.072/90. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria para justificar a decisão de pronúncia, permitindo o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, demandando apenas provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exigir certeza condenatória.
4. A decisão de pronúncia não exige a análise exauriente das provas, sendo suficiente a existência de elementos que indiquem a autoria delitiva, o que se verifica no presente caso com base nas provas testemunhais, laudos periciais e demais documentos constantes nos autos. 5. O princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF) impõe que o juízo definitivo sobre a responsabilidade criminal seja realizado pelo Tribunal do Júri, sendo inadmissível a impronúncia quando há provas e indícios que demandam maior valoração. 6. A tese defensiva de insuficiência de provas não prospera uma vez que, para a fase de pronúncia, é exigida apenas a existência de indícios suficientes para submeter o acusado ao julgamento pelo Júri. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0805214-47.2022.8.14.0051 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2024) (grifo nosso)

No presente caso, verifica-se que há prova da materialidade, consubstanciada pela Certidão de Óbito (ID 15028103, pág. 13), Exame de Balística (ID 15208180) e Perícia do Local do Crime com Cadáver (ID 15208181).

Quanto à autoria delitiva, destacam-se os testemunhos prestados na fase policial e devidamente ratificados em juízo, constante nas mídias de ID 15208159 e 15208190, conforme se observa a seguir.

Ana Jesus Mascarenhas Ferreira, mãe da vítima, ouvida como informante, declara:

“que não viu o momento da morte do filho; que não estava presente no local do crime; que estava na feira e quando voltou estava o aglomerado de pessoas na frente da loja; que o recorrente já havia entrado na casa de seu filho e roubou uma Televisão; que a vítima foi indagar sobre o ocorrido com o recorrente, ato seguinte a vítima teria agredido o recorrente; que

recorrente é morador da Rua Nova e as pessoas teriam o reconhecido; que não tinha desafetos com outras pessoas; que não sabe quem era Fabrício; que a esposa da vítima na delegacia que o reconheceu e que ele havia matado seu filho”.

Layane Lima Alves, esposa da vítima, ouvida como informante, declarou:

“que não presenciou os fatos; que o recorrente era seu amigo e da vítima; que o recorrente havia roubado a televisão de sua casa; que o recorrente era muito conhecido no bairro; que a vítima pediu para o recorrente devolver a televisão; que posteriormente, a vítima e o recorrente se encontram na frente do local do crime e tiveram uma luta corporal, em 2016; que a vítima estava vigiando a loja de seu amigo “bicudo” quando o fato aconteceu”.

Evandro Xavier dos Santos, ouvido como testemunha, declara:

“que não estava presente no momento do fato; que soube quando chegou no estabelecimento, onde ocorreu o fato; que quando chegou sua loja já estava fechada; que haviam muitas pessoas no local; que ouviu comentários que o autor do fato teria sido o recorrente, conhecido pelo vulgo “TREM BALA”; que todo mundo na região comenta que o recorrente foi quem matou a vítima; que viram o recorrente na loja, atirando na vítima e ato seguinte, sair correndo; que tem conhecimento que a vítima e o recorrente tinham uma rixa, por conta de uma televisão, mas não sabe mais detalhes; que não tinha câmera de segurança em sua loja”.

Em juízo, o recorrente Fabricio José Pantoja de Carvalho, declarou:

“que não era amigo da vítima, que nunca teve problema com o mesmo; que nunca furtou nada da vítima; que não sabe o motivo do envolvimento com o seu nome; que soube do ocorrido de noite, quando os policiais foram em sua casa; nega que foi encontrado a arma com ele, quando foi preso; que não conhece Messias Nogueira da Silva; que se declara inocente da acusação”.

Nesse sentindo, ainda que a defesa sustente que os testemunhos são meramente indiretos, observa-se que existe nos autos elementos suficientes que apontam o recorrente como possível autor do delito. São indícios que, embora não bastem para um decreto condenatório nesta fase, não podem ser descartados sumariamente, sob pena de esvaziar a competência constitucional do Tribunal do Júri. É o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em provas não judicializadas e em testemunho de “ouvir dizer”, tendo sido demonstrada a materialidade e indícios de autoria das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente, diante dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800728-86.2022.8.14.0061 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025)

Cumpre destacar, ademais, que nesta etapa processual prevalece o princípio in dubio pro societate, segundo o qual as dúvidas razoáveis quanto à autoria e às circunstâncias do fato não favorecem o acusado, mas sim autorizam a submissão do feito ao crivo soberano do Conselho de Sentença.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a pronúncia do agravante pela prática, em tese, de homicídio qualificado, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. O Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia e a prisão preventiva do agravante. (...) III. Razões de decidir
6. A decisão de pronúncia não exige certeza, mas apenas indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.417.249/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

Consoante já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, a exclusão de indícios de autoria em sede de pronúncia só é admissível quando manifestamente inexistentes ou totalmente dissociados da realidade fática dos autos, o que não se verifica na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE QUE COMPETE AOS JURADOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 212 DO CPP NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. "Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes" (AgRg no HC n. 810.815/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). (...) (EDcl no AREsp n. 2.908.758/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Assim, considerando a robustez da prova da materialidade e a presença de elementos suficientes para suscitar dúvida razoável quanto à autoria, entendo que a decisão de pronúncia deve ser mantida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025